Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RE 560.900/DF. REPERCUSSÃO GERAL. COTEJO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO OBJETO DO WRIT. CARÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Levando em consideração que as condições da ação são aferíveis em qualquer tempo e grau de jurisdição (Art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil), bem como que a superveniência de fato novo deve ser levada em consideração por este Colegiado (artigos 492 e 933 do mesmo diploma legal), resta prejudicado o cotejo do v. Acórdão com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada nos autos do RE 560.900/DF ante a manifesta perda do objeto do writ.
2. O advento do trânsito em julgado da condenação penal da parte ensejou a perda do objeto da ação mandamental e consequentemente o desaparecimento do interesse processual, uma vez que a pretensão foi firmada na presunção de inocência garantida pela Constituição Federal ao argumento, à época, de ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. A causa de pedir da ação tornou-se prejudicada, sem possibilidade de discussão em torno de seus limites.
4. Extinção do Mandado de Segurança com base no Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.